Tribunal: TJSP
Processo: 1000799-33.2015.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Responsabilidade Civil do Estado. Danos morais e materiais. Morte causada por disparo acidental de arma de policial militar, durante abordagem. Defeito da arma constatado por meio de perícia técnica. Omissão do Estado em realizar o recall da arma de fogo, cuja necessidade era fato notório. Responsabilidade estatal configurada. Aplicação do Código de Defesa do

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Responsabilidade Civil do Estado. Danos morais e materiais. Morte causada por disparo acidental de arma de policial militar, durante abordagem. Defeito da arma constatado por meio de perícia técnica. Omissão do Estado em realizar o recall da arma de fogo, cuja necessidade era fato notório. Responsabilidade estatal configurada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação à empresa fabricante da arma. Vítima equiparada a consumidor. Art. 17 do CDC. Responsabilidade da empresa fabricante da arma caracterizada. Vítima que não acatou o sinal de parada emanado de policiais militares, ao passar por operação de fiscalização, com bloqueio em via pública, mas evadiu-se do local, dando ensejo à sua perseguição. Perseguição que se desenrolou por nove quilômetros, em alta velocidade e com violação de várias sinalizações de trânsito por parte da vítima, na condução de sua moto, inclusive, sinalizações de parada obrigatória. Comportamento da vítima que deu causa à forma de abordagem do policial, com empunhadura da arma, para pôr fim à sua fuga. Corresponsabilidade da vítima fatal caracterizada. Improcedência do pleito em relação aos coautores Teresa Cristina da Silva França e Tomaz da Silva França, por não ser possível a presunção de dano moral in re ipsa, nem ter sido provado abalo psíquico-emocional indenizável. Indenizações fixadas em valores excessivos, sem consideração a fatores e circunstâncias importantes, tais como a situação socioeconômica da vítima e de seus familiares, o devido peso à corresponsabilidade, bem como o fato de se tratar de responsabilidade estatal. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ser aplicada a partir da data da sentença de primeiro grau e juros de mora que devem incidir a partir da data do evento danoso. Art. 398 do C.C. e Súmulas no 43 e no 54 do STJ. Índices dos consectários legais conforme julgamento do STF no Tema 810. Sentença parcialmente reformada. Reexame necessário e recursos voluntários da FESP e da empresa Forjas Taurus S/A parcialmente providos. Recurso voluntário dos coautores improvido.